Tribunal: TJMT
Processo: 1019841-72.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019841-72.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDO LOPES PEREIRA - CPF: 353.476.568-08 (APELANTE), MARCELIO DE PAULO MELCHOR - CPF: 206.472.518-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARIA JOSE DA CRUZ - CPF: 094.812.088-69 (TERCEIRO INTERESSADO), PUMA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.093.309/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, II, DO CPC. TEMA 1.061 DO STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TÍTULO SEM FORÇA EXECUTIVA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Fernando Lopes Pereira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Banco do Brasil S.A., mantendo a força executiva de cédula de crédito bancário e determinando o prosseguimento da execução. O embargante alegou falsidade da assinatura constante no título, pleiteando a declaração de nulidade da obrigação a si atribuída, ao argumento de que jamais firmou contrato ou atuou como fiador. Ambas as partes concordaram com o julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da impugnação expressa à autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, competia exclusivamente à instituição financeira o ônus de comprovar a veracidade da assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC, ainda que as partes tenham concordado com o julgamento antecipado da lide, e, em caso negativo dessa comprovação, reconhecer a inexigibilidade do título em relação ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 429, II, do CPC impõe à parte que produziu o documento impugnado o ônus de provar sua autenticidade, o que não foi observado no caso, pois o Banco do Brasil não promoveu a produção de perícia grafotécnica, mesmo diante da impugnação específica da assinatura.

A concordância das partes com o julgamento antecipado da lide não tem o condão de alterar a distribuição legal do ônus da prova, tampouco transfere ao embargante a incumbência de comprovar fato cuja prova compete objetivamente à parte que produziu o documento impugnado.

A ausência de prova da autenticidade da assinatura compromete os atributos de certeza e exigibilidade do título executivo, tornando-o inidôneo para aparelhar a execução, nos termos do art. 783 do CPC.

O Tema Repetitivo no 1.061 do STJ consolidou o entendimento de que, havendo impugnação à assinatura em contrato bancário, o ônus de provar a autenticidade recai sobre a instituição financeira.

Diante da inércia da instituição financeira quanto à produção de prova técnica capaz de confirmar a validade do título, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação em relação ao apelante, por ausência de pressuposto essencial à constituição do título executivo extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Quando impugnada a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário que embasa execução, incumbe à instituição financeira a prova da veracidade, conforme art. 429, II, do CPC.

A concordância com o julgamento antecipado da lide não transfere ao impugnante o ônus probatório legalmente atribuído à parte que produziu o documento.

A ausência de prova da autenticidade da assinatura compromete a exigibilidade do título executivo extrajudicial, impondo o reconhecimento de sua inexigibilidade em relação ao impugnante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDO LOPES PEREIRA

em face da sentença proferida pela
Vara Especializada
e
m Direito Bancário
d
e Várzea
Grande
-MT

nos
Embargos à execução
opostos
em desfavor d
e

BANCO DO BRASIL
S
.
A
.

A sentença recorrida (ID.
327875857
) julgou
improcedentes
os embargos à
execução
, mantendo
íntegra a força executiva do título
e
determinando o prosseguimento da execução.
Também condenou o Embargante/Apelante ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixadas em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Em suas razões recursais de ID
.
327875859
,
o

Apelante alega que
a
Executada é microempresa limitada (LTDA). Em 2008, diante da impossibilidade legal de constituição de sociedade limitada unipessoal à época, o Apelante foi incluído formalmente no quadro societário apenas para viabilizar a aquisição do estabelecimento comercial que então pertencia aos senhores
Rudimar

Meletti
e Jair
Borlini
. O efetivo adquirente era o tio do Apelante, senhor Antônio Ferreira Lopes, que conduziu a compra em nome de sua ex-esposa, senhora Maria José da Cruz (Executada). O capital social foi distribuído da seguinte forma: 80% (oitenta por cento) para a Executada e 20% (vinte por cento) para o Apelante, conforme contrato social anexo.

Afirma que
jamais exerceu atos de gestão ou administração da pessoa jurídica. Limitou-se a assinar a alteração contratual para formalizar a aquisição. As atividades empresariais eram praticadas pelo senhor Antônio Ferreira Lopes, com assinaturas realizadas pela Executada.

Aduz que n
o início de 2016
,
recebeu cobrança da Apelada referente a empréstimo contratado em nome da empresa, vinculado à execução no 0004680-
93.2010.8.11.0002. Ao contatar a Executada, foi informado de que o débito estava sendo adimplido.

Argumenta que e
m 2018, a Executada e o senhor Antônio Ferreira Lopes comprometeram-se a quitar os débitos e solicitaram documento para retirada do nome do Apelante do quadro societário. Consta, ainda, que a empresa encerrou suas atividades em 18/10/2018, conforme comprovante de inscrição e situação cadastral da Receita Federal.

Discorre que a
pós o encerramento
da empresa
não mais recebeu cobranças, até que, em 12 de maio, foi pessoalmente intimado/citado, ocasião em que se tentou penhorar bens, no bojo da execução de título extrajudicial no 1006937-93.2018.8.11.0002.

Defende
que

jamais assinou o título exequendo ou qualquer contrato de empréstimo em nome da empresa, razão pela qual a presente execução foi proposta por dependência.

Explana que o
s Embargos tinham a finalidade de buscar a declaração de nulidade do compromisso de fiança do contrato que ensejou o débito reavaliação do débito, pelo fato da assinatura ter sido realizada fora do estabelecimento bancário e reconhecido firma por semelhança de assinatura que não partiu do punho do Apelante.

Expõe que
que não contratou junto ao Banco e que as assinaturas acostadas no contrato são falsas. Sendo assim, caso, eventualmente, seja apurada a ocorrência de fraude, o que apenas seria possível mediante a produção de perícia grafotécnica, há que se considerar que o Banco Requerente é tão vítima quanto à própria parte Embargante, inclusive arcando com o ônus financeiro das transações realizadas.

Menciona que
o
MM. Juiz
a quo
questionou as partes se gostaria de produzir provas, sendo que a Apelada respondeu que não e pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Sustenta que
mesmo com todos os esclarecimentos alhures sobre quem deveria produzir a prova pericial, bem como, de que a Apelada desistiu de produzir a prova pericial, os Embargos à execução foi julgado e improvido
.

Ressalta que
a parte quem produziu o contrato foi a Apelada e, segundo a doutrina e a jurisprudência, o ônus da prova da falsidade documental, quanto a assinatura lançada no documento, caberá a quem o produziu (art. 429, II, CPC).

Registra que
a r. sentença contrariou a tese 1.061, firmada no Superior Tribunal de Justiça que solidificou o entendimento no caso de alegação de falsidade na assinatura em contrato bancário, o ônus da prova é da instituição bancária
.

Por fim, requer
a
total procedência do recurso para reformar a r. decisão recorrida para julgar totalmente procedente os Embargos à Execução declarando a nulidade do título executivo em relação ao Embargante, visto que a assinatura lançada como fiador não partiu de seu punho e concedido o direito
de a
Apelada realizar
pericia
grafotécnica pugnou pelo julgamento antecipado da lide se desfazendo do direito de produzir prova pericial
.

Contrarrazões
apresentadas em ID.
327875862
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em determinar se o julgamento de improcedência dos embargos à execução foi correto ao imputar ao embargante o prejuízo pela não realização da perícia grafotécnica, considerando que ele concordou com o julgamento antecipado da lide, ou se, diversamente, competia exclusivamente à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada, sob pena de nulidade do título.

O magistrado singular, ao proferir a sentença ora recorrida, fundamentou sua decisão
nos seguintes termos:

“
(...)

Vistos.

FERNANDO LOPES PEREIRA ajuizou EMBARGOS À EXECUÇÃO (com pleito de efeito suspensivo) contra BANCO DO BRASIL S/A, alegando: (i) fazer jus aos benefícios da justiça gratuita; (
ii
) tempestividade dos embargos; (
iii
) nunca ter celebrado contrato de empréstimo bancário nem assinado como fiador; (
iv
) ter sido sócio minoritário (20%) de empresa LTDA apenas formalmente, sem exercer atos empresariais; (v) falsidade de sua assinatura no contrato executado; (vi) inépcia da petição inicial da execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade. Requereu a procedência dos embargos para declarar a nulidade do título executivo, com extinção da execução em relação ao embargante, além da produção de prova pericial grafotécnica.

O feito foi recebido sem efeito suspensivo (ID 119765785), ante a ausência dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC.

A embargada apresentou impugnação (ID 124205252), sustentando: (i) o embargante não faz jus à justiça gratuita; (
ii
) inexistência de inépcia da petição inicial da execução; (
iii
) descabimento do efeito suspensivo; (
iv
) alegação infundada de falsidade de assinatura; (v) necessidade de prova pericial para verificação das alegações. Requereu a improcedência dos embargos, com julgamento antecipado da lide.

O embargante apresentou réplica (ID 136044135), reiterando os pedidos lançados nos embargos e concordando com o requerimento da embargada no exame grafotécnico.

Ambas as partes concordaram com o julgamento antecipado da lide (
IDs
136281859 e 142043684) concordaram com o julgamento antecipado da lide.

Os autos vieram conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

I - DA JUSTIÇA GRATUITA

O embargado nada trouxe que pudesse demonstrar que o benefício foi concedido indevidamente, ônus que lhe compete.Logo, a mera alegação de que a parte não faz jus ao benefício não é argumento suficiente.

II - REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES

a) Da alegada inépcia da petição inicial da execução

Não prospera a alegação de inépcia da petição inicial da execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título. A petição inicial da execução foi instruída com o contrato de empréstimo e demonstrativo de débito atualizado, cumprindo os requisitos do art. 798 do CPC. A questão da validade ou nulidade do título é matéria de mérito, não de inépcia da inicial.

III - DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, tendo em vista que ambas as partes concordaram expressamente com tal modalidade de julgamento, renunciando à produção de prova pericial grafotécnica.

IV - DO MÉRITO

a) Da alegada falsidade da assinatura

O embargante alega que nunca assinou o contrato de empréstimo que fundamenta a execução, sustentando a falsidade de sua assinatura e pleiteando a realização de perícia grafotécnica.

Contudo, verifica-se que o próprio embargante, em sua manifestação de ID 142043684, concordou expressamente com o julgamento antecipado da lide, renunciando à produção da prova pericial que ele mesmo havia requerido na petição inicial dos embargos.

Nos termos do art. 429, II, do CPC, tratando-se de impugnação da autenticidade de documento, o ônus da prova cabe à parte que o produziu. Entretanto, tal ônus deve ser exercido através dos meios probatórios adequados, sendo a perícia grafotécnica o meio técnico apropriado para verificação de alegada falsidade de assinatura.

Ao concordar com o julgamento antecipado, ambas as partes
abriram mão da
produção desta prova essencial. Nestas circunstâncias, não havendo outros elementos nos autos que comprovem de forma inequívoca a falsidade alegada, não se pode acolher a pretensão do embargante baseada unicamente em alegação não demonstrada. Além disso, o banco apresentou contrato devidamente assinado pela parte autora e comprovante de transferência do valor (ID 41221981 – Pág. 27 e ID 41221980 – Pág. 07 - autos principais.

Em casos de contratos bancários regulares, com comprovação da relação jurídica e repasse dos valores, o banco age no exercício regular do seu direito, não havendo ato ilícito, e a alegação de falsidade ou fraude é considerada improcedente se não comprovada adequadamente
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES EM CONTA BANCÁRIA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO EVIDENCIADO – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
In
casu
, o acervo probatório juntado nos autos comprova a legalidade do contrato de empréstimo que ensejou os descontos no benefício previdenciário do autor, impondo-se a improcedência da ação.
(TJMT - 1028415-84.2023.8.11.0002, Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 06/08/2024, Data de Publicação: 11/08/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C/ REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. ARGUMENTO DE QUE A ASSINATURA É FALSA. INOCORRÊNCIA. EXPRESSO PEDIDO DA PARTE PARA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE DISPENSANDO A PRODUÇÃO DE PROVAS.INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO OBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS. CONTRATO VÁLIDO.DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. No caso concreto, a parte autora alegou que não entabulou o contrato e não foram transferidos os valores para a sua conta. Todavia, o banco requerido trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora e o comprovante de transferência do valor para a conta corrente da parte autora. 2.
A tese de cerceamento de defesa em razão de não realização de prova pericial para comprovar eventual falsidade de sua assinatura não prospera, pois restou comprovado a transferência do valor contratado para a conta corrente do autor/apelante, razão pela qual, se conclui que a contratação foi realizada, o que, por óbvio, implica em dizer que o contrato foi assinado pelo autor/apelante. Ademais, a própria parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, dispensando a produção de provas3. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da
parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.4. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado
. 5. Sentença mantida. Recurso desprovido.(TJMT - 0019966-38.2015.8.11.0002, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 30/01/2023, Data de Publicação: 08/02/2023)

b) Da qualidade de fiador/avalista

O embargante alega que jamais participou efetivamente da administração da empresa executada, tendo sido incluído como sócio apenas formalmente. Contudo,
esta
circunstância não afasta sua responsabilidade como fiador/avalista do contrato de empréstimo, uma vez que tal garantia possui natureza pessoal e independe da participação societária.

c) Da força executiva do título

O contrato de empréstimo apresentado constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, I, do CPC, revestindo-se dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários ao aparelhamento da ação executiva.

Não tendo sido demonstrada a alegada falsidade da assinatura, mantém-se íntegra a força executiva do título.

V - DA RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE

Ainda que o embargante alegue ter sido sócio meramente formal da empresa devedora, sua assinatura no contrato como fiador/avalista o vincula pessoalmente à obrigação, independentemente de sua participação efetiva na administração societária.

A fiança/aval é garantia pessoal que prescinde da qualidade de sócio, respondendo o garantidor pelos débitos assumidos nos exatos termos do contrato firmado.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos à execução opostos por FERNANDO LOPES PEREIRA contra BANCO DO BRASIL S/A, mantendo íntegra a força executiva do título, determinando o prosseguimento da execução.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2° do CPC, cuja exigibilidadefica suspensapelo prazo legal (05 anos) em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.
”

– sic. ID.
327875857
.

O juízo singular, ao apreciar os embargos, entendeu que a ausência de requerimento de prova pericial, aliada à concordância com o julgamento antecipado, constituiria renúncia tácita à produção probatória, fazendo prevalecer a presunção de veracidade do título executivo.

Com o devido respeito, tal raciocínio configura
error
in
judicando
, na medida em que desconsidera a regra específica do art. 429, II, do Código de Processo Civil, que estabelece, de forma categórica, que incumbe à parte que produziu o documento a prova da autenticidade, quando esta é impugnada.

O
art. 429 do CPC dispõe:

A
rt. 429.

Incumbe o ônus da prova:

I – quando se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II – quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

No presente caso, o
Apelado
, ao instruir a execução com cédula de crédito bancário, assumiu o ônus de comprovar sua autenticidade quando a assinatura foi categoricamente impugnada nos embargos. A simples ausência de requerimento de produção de prova pelo embargante não tem o condão de transferir-lhe tal ônus, cuja atribuição é legal e objetiva.

Ademais, o reconhecimento de firma, ainda que
confere
fé pública à autenticidade formal da assinatura, não possui força absoluta, sendo afastado mediante impugnação específica, como no caso dos autos, impondo-se à parte interessada a produção da respectiva prova de veracidade.

A argumentação recursal encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do Tema Repetitivo 1.061, foi fixada a seguinte tese jurídica:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II).
”

Ressalte-s
e
que a presunção de veracidade do título executivo extrajudicial é relativa, podendo ser afastada mediante impugnação específica e fundamentada da assinatura, como ocorreu
no caso
.

Os autos evidenciam que o Banco do Brasil ajuizou execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, tendo o executado, ora apelante, oposto embargos com impugnação expressa e fundamentada da assinatura constante do contrato.

Na fase de especificação de provas, ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

Todavia, tal circunstância não altera a regra de distribuição do ônus da prova, que permanecia atribuída exclusivamente ao Banco, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A ausência de produção da prova necessária por quem detinha esse encargo não pode ser imputada ao
E
mbargante.

A concordância do
A
pelante com o julgamento antecipado não configura renúncia à prova que não lhe competia produzir. Ao impugnar a assinatura, afastou-se a presunção de validade do título, o qual permaneceu sem comprovação de autenticidade e, por conseguinte, desprovido de força executiva.

Nos termos do art. 783 do CPC:

"A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível."

Sem a comprovação da assinatura, inexiste certeza quanto à origem do débito, comprometendo os próprios pressupostos da execução.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA DIGITAL DO AVALISTA. ÔNUS DA PROVA. PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. INÉRCIA. INEXIGIBILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA. I. De acordo com a teoria da asserção, a pertinência subjetiva da ação
deve ser verificada à luz das alegações formuladas pela parte autora na petição inicial. No caso, o apelante figura como avalista de débito constante em título extrajudicial, o que lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo da execução. Preliminar rejeitada. II.
Quando existe negativa expressa da parte quanto à autenticidade da assinatura - tal como ocorre no caso concreto -, o ônus da prova é de quem apresenta o documento (Código de Processo Civil, artigo 429, inciso II).
III. Ao longo do proceder da assinatura eletrônica na cédula de crédito bancário consta divergência referente ao endereço eletrônico do avalista (ora apelante), sobretudo por constarem diferentes e-mails (no corpo do contrato e no certificado de assinaturas), situação que gera dúvida sobre a autenticidade do documento.
IV. O banco credor, responsável por comprovar a autenticidade da assinatura cibernética do avalista da cédula de crédito bancário, não postulou, a tempo e modo, a produção da prova pericial (preclusão). V. Nesse contexto fático-jurídico, a despeito dos argumentos apresentados pelo banco acerca dos procedimentos adotados para a contratação digital (assinatura eletrônica), é de se reconhecer, em virtude da inércia processual à produção da prova técnica apta a comprovar a autenticidade do documento, que houve falha na segurança da operação bancária, razão pela qual é de se concluir que a assinatura cibernética na cédula de crédito bancário não é do embargante/apelante.
VI. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar. No mérito, provida.

(TJ-DF 07259637320238070007 1915390, Relator.: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 28/08/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 11/09/2024)
– destaquei

Dessa forma, a
decisão recorrida merece reforma integral para que sejam julgados procedentes os embargos à execução, declarando-se a inexigibilidade do título em relação ao apelante Fernando Lopes Pereira, por ausência de prova da autenticidade da assinatura, requisito essencial de validade do negócio jurídico.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para

REFORMAR

integralmente a sentença prolatada,
para julgar
procedentes
os Embargos à Execução;

DECLARAR

a inexigibilidade do título executivo extrajudicial,
exclusivamente em relação ao
A
pelante
, por ausência de prova da autenticidade da assinatura;

INVERTER
os ônus sucumbenciais, condenando o Banco do Brasil S/A ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que arbitro em 12% sobre o valor atualizado
da causa
, conforme o art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026